Tribunal: STF
Processo: AI 634395
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL
   CIVIL. LEGITIMIDADE DO AGRAVANTE PARA FIGURAR NO PÓLO PASSIVO DE
   AÇÃO DE EXECUÇÃO E POSSIBILIDADE DE DEMONSTRATIVO INDIVIDUAL DE
   SEGURO SER UTILIZADO COMO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
   QUESTÕES INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA
   REPÚBLICA. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA O REEXAME DAS PROVAS DOS
   AUTOS, AO QUE NÃO SE PRESTA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO (SÚMULA 279
   DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
   Imposição de multa de 5% do valor corrigido da causa. Aplicação
   do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII,
   do Código de Processo Civil.